Tribunal: TJBA
Processo: 8026659-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026659-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOELA ALVES SILVA Advogado(s): WANDERSON PIMENTA SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. OBSERVÂNCIA À ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO E À DISPONIBILIDADE DE VAGAS NO MOMENTO DA CONVOCAÇÃO. SURGIMENTO POSTERIOR DE VAGA EM MUNICÍPIO PREFERIDO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REDESIGNAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO AO EDITAL E À SITUAÇÃO FÁTICA EXISTENTE À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em 4º lugar em concurso público para o cargo de Professor Padrão P - Grau III - Matemática (Edital SAEB nº 03/2022), com lotação no Núcleo Territorial de Educação - NTE 13 (Sertão Produtivo), visando à anulação de sua lotação em Palmas de Monte Alto (5ª opção) e sua redesignação para Urandi (1ª opção), sob o argumento de que houve preterição quando, meses após sua posse, foi publicada nova portaria oferecendo vaga em Urandi a candidatos com classificação inferior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se houve preterição ilegal da impetrante ao ser lotada em sua 5ª opção, diante do surgimento posterior de vaga em sua 1ª opção, e se a Administração violou a ordem de classificação ao não ofertar, naquele momento, a vaga posteriormente disponibilizada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança exige prova pré-constituída que demonstre, de plano, a ilegalidade do ato impugnado, sendo incabível a produção de provas no curso do processo. 4. A lotação de candidato aprovado em concurso público deve observar a ordem de classificação, as opções de lotação manifestadas e a existência efetiva de vagas no momento da convocação, conforme previsto no edital do certame. 5. No momento da convocação da impetrante, em maio de 2023, não havia vaga ofertada nos municípios indicados como primeiras opções, conforme demonstrado pela Portaria nº 546/2023, sendo ela lotada em sua 5ª opção, Palmas de Monte Alto. 6. A vaga em Urandi surgiu apenas em dezembro de 2023, conforme nova portaria, meses após a posse da impetrante, não havendo prova de que tal vaga já existia ou estava apta a ser preenchida no momento de sua convocação. 7. A Administração Pública detém discricionariedade para gerir a oferta de vagas conforme a necessidade do serviço, não sendo obrigada a antecipar a abertura de vagas que só surgem posteriormente, por vacância, aposentadoria ou criação de cargos. 8. A alegação de que a vaga foi “sonegada” ou “estocada” carece de respaldo na prova dos autos, não havendo comprovação de qualquer conduta arbitrária ou dolosa por parte da Administração que violasse o princípio da legalidade ou a ordem de classificação. 9. A jurisprudência do TJ-BA é firme no sentido de que o surgimento posterior de vaga não configura preterição se, à época da convocação, o ato administrativo observou os critérios do edital e da situação concreta. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança denegada. Tese de julgamento: 1. A Administração Pública pode efetuar a lotação de candidato aprovado em concurso público com base na ordem de classificação, nas preferências indicadas pelo candidato e na disponibilidade de vagas existentes no momento da convocação. 2. O surgimento posterior de vaga em município anteriormente indisponível não gera, por si só, direito líquido e certo à redesignação. 3. A ausência de prova de que a vaga já existia e estava disponível à época da lotação afasta a alegação de preterição e de violação à ordem classificatória. 4. Não configura ilegalidade o ato administrativo que observa o edital do certame e os critérios objetivos existentes no momento da nomeação e posse do candidato. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, IX; CPC, arts. 487, I, e 931; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8052147-46.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Seção Cível de Direito Público, j. 16.08.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8026659-55.2024.8.05.0000, em que é Impetrante MANOELA ALVES SILVA, e Impetrados a SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA requerida, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)